Tribunal: TJPA
Processo: 0002608-67.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002608-67.2015.8.14.0005
APELANTE: VALDEIR LUIZ NETO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0002608-67.2015.8.14.0005

APELANTE: VALDEIR LUIZ NETO

ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS – OAB/PA nº 11.889

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GIULLIANE PINHEIRO CORRÊA DE LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA - “CÉDULA C”. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSA DE ESTUDO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, ABONO PECUNIÁRIO E SALÁRIO FAMÍLIA. DIREITO NÃO DEMONSTRADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS PAGOS SOB OUTRAS NOMENCLATURAS. COMPROVAÇÃO AUFERIDA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ARTIGO 373, II, CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor ao pagamento de valores referentes às diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte, salário-família e parcela denominada “outros”, incluídos nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na fonte declarado pelo Estado do Pará perante a Receita Federal.

2.
O Estado do Pará paga mensalmente aos militares, inclusive ao Autor, valores referentes ao auxílio moradia e auxílio alimentação, sendo que tais parcelas são consideradas como rendimentos não tributáveis ou isentos. Assim, cabe à Administração Pública declarar todos os rendimentos dos servidores quando da elaboração do Comprovante de Rendimentos;

3.
Na elaboração dos Comprovantes de Rendimentos dos anos de 2009 a 2013, a Administração Pública lançou os valores referentes ao auxílio alimentação e auxílio moradia, devidamente recebidos pelo Apelante no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” e “OUTROS”, que se destina a rendimentos não tributáveis, conforme cópias dos contracheques e comprovantes de rendimentos acostados aos autos, que podem, inclusive, serem auferidos por simples cálculo aritmético.

4.
Comprovação pelo Réu de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, CPC/15), visto que há provas incontestes que as verbas referidas na declaração de rendimentos foram devidamente quitadas, pois constam nos contracheques juntados pelo Autor e nas fichas financeiras anexadas e que coincidem com os valores consignados na declaração de rendimentos pagas e de retenção de imposto de renda na fonte.

5.
No que tange a condenação em litigância de má-fé, nada há a ser alterado, na medida em que o Apelante insistiu na cobrança dos valores mesmo após a apresentação da contestação por parte do Estado, na qual o Ente Público esclarece os valores e nomenclaturas questionadas.

6
.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
VALDEIR LUIZ NETO
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança

– “Cédula C”
ajuizada
em face do Estado do Pará.

Narra a exordial que o Autor, ora Apelante, pertence ao quadro funcional do Estado do Pará, investido em cargo público, exercendo a graduação de soldado. Aponta que o ente Estadual, ora Apelado, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, declarou à Receita Federal que estaria lhe pagando diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte, salário-família e uma parcela denominada “outros”, sem, contudo, ter lhe sido repassado efetivamente tais valores.

Informa que através dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte se constatam tais pagamentos, em contradição aos valores descritos em seus contracheques que não apresentam registro de tais créditos.

Assim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e nos termos da Lei Estadual nº

5.119/84, e da Lei Estadual nº 4.491/73, pleiteou a condenação do Estado do Pará aos pagamentos das verbas descritas nos comprovantes de Rendimento do Imposto de Renda retido da fonte, com a devida atualização monetária.

O MM. Juízo
a quo
deferiu a justiça gratuita
(Id nº 3477067 – pág. 1).

Em contestação, o Estado do Pará
d
efende a ausência de direito ao Autor, tendo em vista que ao elaborar o seu comprovante de rendimentos, lançou no campo relativo a “bolsas de estudo, diárias, ajuda de custo e auxílio transportes” os valores efetivamente pagos ao Apelante a título de auxílio alimentação, auxílio moradia e abono, por ser o espaço do documento destinado ao lançamento de todos os rendimentos isentos e não tributáveis.

Seguiu destacando que ainda que se cogitasse de equívoco do ente estatal quanto à declaração à Receita Federal, não subsistiria o direito ao pagamento de valores declarados equivocadamente, mas apenas e tão somente a retificação nas declarações apresentadas.

Ainda, pugnou a condenação do Autor ao pagamento por litigância de má-fé.

Juntou os documentos de id nº 3477068 - Pág. 10/18 para comprovação do alegado.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, e aplicando multa por litigância de má-fé fixada no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos seguintes termos
:

“(...) As provas de fls., que dizem respeito a cópias dos contracheques da parte requerente, apenas demonstram que não recebeu do Estado os valores que este declarou à Receita Federal como pagas, mas o cerne da questão é se a parte autora faz jus a recebe-los, o que não foi demonstrado (...)

Entendo que o autor agiu com flagrante improbidade processual

Quem pleiteia verbas que sabe serem indevidas atua em postura processual que afronta a lealdade, a boa-fé objetiva e a moralidade processual, eis que visa objetivos ilegais (enriquecimento ilícito) através do processo.

Como não pode o Poder Judiciário compactuar com comportamentos desta estirpe, sendo obrigação da Juiz prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça (art. 139 inciso Ill, NCPC, configurada, pois a necessidade de imposição de sanção processual

Assim. aplico MULTA POR LITIGANCIA DE MA-FÉ ao autor fixada no valor de 5 per cento do valor da causa (art 80 c/c 81, NCPC)

ISTO POSTO, nos termos do art. 487, 1, do CPC, como a Parte Autora não provou os fatos constitutivos do seu direito. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.

Aplico MULTA POR LITIGNCIA DE MA-FÉ ao autor fixada no valor de 5 por cento do valor da causa (art.80 c/c 81, NCPC). ct fundamentação acima.

Quem age em litigância de má-fé não possui direito à gratuidade judiciária. razão pela qual revogo eventual benefício concedido.

Custas e honorários pelo autor na forma da lei.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso de apelação. (
id nº 3477072 - Pág. 1/9)

Em suas razões recursais, em breve síntese, argumenta que somente exerceu seu direito de ação, e que o Estado confessa em contestação que lança os valores conforme relatado na inicial, pelo que resta descaracterizada a litigância de má-fé.

Assevera que requereu ao Juízo o deferimento de justiça gratuita face a sua hipossuficiência, sem condições de arcar com custas processuais em prejuízo próprio ou da sua família, e que tal condição não mudou desde o ajuizamento da ação, de modo que não se pode admitir a revogação da Justiça Gratuita.

Com esses argumentos, requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar as condenações impostas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção da sentença. (
id nº 3477073 - Pág. 1/4)

Seguidamente, o ente Estadual opôs embargos de declaração apontando omissão do Juízo em relação à fixação dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública na forma do art. 85, §2º do CPC.
(id nº 3477074 - Pág. 1/4)

O Juízo
a quo
proferiu decisão acolhendo os aclaratórios condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida anteriormente. (
id nº 3477075 - Pág. 2)

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito (
id nº 3530212 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto tão somente para restabelecer o benefício da justiça gratuita (i
d nº 3553456 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

A decisão recorrida foi publicada após 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o CPC/2015. Assim, será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor ao pagamento de valores referentes às diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte, salário-família e parcela denominada “outros”, incluídos nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na fonte declarado pelo Estado do Pará perante a Receita Federal.

Sem razão o Apelante. Explico.

Conforme esclarecido pelo Recorrido, o Estado do Pará paga mensalmente aos militares, inclusive ao Autor, valores referentes ao auxílio moradia e auxilio alimentação, sendo que tais parcelas são consideradas como rendimentos não tributáveis ou isentos. Assim, cabe à Administração Pública declarar todos os rendimentos dos servidores quando da elaboração do Comprovante de Rendimentos.

Sendo assim, na elaboração dos Comprovantes de Rendimentos dos anos de 2009 e 2010, a Administração Pública lançou os valores referentes ao auxílio alimentação e auxílio moradia, devidamente recebidos pelo apelante no campo denominado “DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSAS DE ESTUDO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO”, conforme consta nos contracheques juntados aos autos, que se destina justamente aos rendimentos não tributáveis. Depreende-se, portanto, que houve mudança apenas e tão somente na nomenclatura declarada, porém, as despesas referem-se a valores não tributáveis.

No que concerne aos anos de 2011, 2012 e 2013, o pagamento dos valores relativos ao auxilio alimentação e auxílio moradia foram pagos sob a nomenclatura “OUTROS”, conforme as cópias dos comprovantes de rendimentos acostados.

Dessa forma, basta uma simples soma aritmética dos contracheques mensais para constatar que os valores referentes aos auxílios mencionados correspondem aos mesmos valores declarados no campo “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” e “OUTROS”, relativos aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Nesse diapasão, resta comprovado nos documentos juntados pelo próprio Apelante que o Estado do Pará pagou os valores que constam no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” e “OUTROS”, não lhe sendo devido qualquer montante.

Por outro lado, ainda que tais valores não fossem referentes a valores recebidos a título de auxílio moradia e alimentação, é de bom tom ressaltar que o ora Apelante não faria jus ao pagamento das verbas descritas na Declaração de Rendimento Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, eis que não há nos autos comprovação de que se enquadre nos fatos geradores referentes às diárias, ajuda de custo, salário família, auxílio transporte, bolsa de estudos e outros, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo do seu direito.

Ora, uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Diante disso, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[2]
, o qual leciona o seguinte:

“
O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que o Autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. No caso em apreço, restam-se ausentes provas que afastem a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo em questão, tendo em vista que não há comprovação da parte autora quanto às suas alegações.

Assim, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido é a medida que se impõe. A propósito, esta Casa de Justiça tem se manifestando no mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSA DE ESTUDO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, ABONO PECUNIÁRIO E SALÁRIO-FAMÍLIA. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VERBAS PLEITEADAS COM BASE EM DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE QUAISQUER VERBAS PLEITEDAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA COM BASE EM LIGIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Ação de cobrança de diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte e salário-família proposta com base tão somente na alegação de que os valores pleiteados constam da Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte feita pelo réu/apelado perante a Receita Federal sem ter sido efetivamente pago ao autor/apelante. Inexistência nos autos de qualquer comprovação dos fatos geradores do direito à percepção de tais parcelas, sendo que o ônus dessa prova cabia ao autor, ora apelante, nos moldes do artigo 333, I CPC/73, atual 373, I do CPC/2015.

2
. No que tange à revogação da justiça gratuita, descabi essa medida, no caso, porquanto nem sequer fora suscitada em sede de contestação, assim como a condenação em litigância de má-fé não enseja o indeferimento da assistência judiciária. Dá-se que a parte continua a ter direito ao benefício mencionado na hipótese de preencher os requisitos previstos em lei para tal. Na espécie, aliás, inexiste prova de que o recorrente tinha que decair desse direito.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(3152833, 3152833, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-08)

EMENTA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSA DE ESTUDO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, ABONO PECUNIÁRIO E SALÁRIO FAMÍLIA. RÉU QUE CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VERBAS PLEITEADAS COM BASE EM DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE QUE CORRESPONDIAM AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ABONO PAGOS MÊS A MÊS. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

1 . Ação de cobrança de diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio transporte e salário família proposta com base tão somente na alegação de que os valores pleiteados constam da Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte feita pelo réu/apelado perante a Receita Federal sem ter sido efetivamente pago ao autor/apelante. Inexistência nos autos de qualquer comprovação dos fatos geradores do direito à percepção de tais parcelas, ônus da prova que lhe cabia, nos moldes do artigo 333, I CPC/73, atual 373, I do CPC/2015.

2 . Comprovação pelo réu de fato impeditivo,
modificativo e extintivo do direito do autor. Verbas pleiteadas que correspondem aos valores efetivamente pagos mês a mês a título de auxílio moradia, auxílio alimentação e abono salarial declarados no Campo de Rendimentos não Tributáveis da Declaração de Rendimentos Pagos e de

retenção de Imposto de Renda na Fonte perante o Órgão Fazendário, conforme se infere das fichas financeiras juntadas com a Contestação, tendo em vista que não há campo detalhado para todas as verbas não tributáveis, sendo factível as suas afirmações quanto ao preenchimento.

3 . Recurso improvido, à unanimidade. Sentença mantida.

(2017.01171020-97, 172.237, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-27)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE PAGAMENTOS. CÉDULA “C”. AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS PAGOS SOB OUTRAS NOMENCLATURAS. COMPROVAÇÃO AUFERIDA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMETICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Na elaboraço dos Comprovantes de Rendimentos dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, a Administraço Pública lançou os valores referentes ao auxílio alimentaço e auxílio moradia, devidamente recebidos pela apelante no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO” e “OUTROS”, que se destina a rendimentos no tributáveis, conforme cópias dos contracheques e comprovantes de rendimentos acostados aos autos.

II- Simples cálculo aritmético dos contracheques mensais referente aos valores de auxílio alimentação e auxílio moradia, para se constatar que os valores pagos a esses títulos correspondem aos mesmos valores declarados no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO” e “OUTROS”, referente aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

III
- No que tange a condenação em litigância de ma-fé, nada há a ser alterado, na medida em que a apelante insistiu na cobrança dos valores mesmo após a apresentação da contestação por parte do Estado, onde o Ente Público esclarece os valores e nomenclaturas questionadas.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(3465880, 3465880, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-03, Publicado em 2020-08-19)

No que tange ao pedido de reforma da sentença quanto a condenação por litigância de má-fe, entendo que não merece ser acolhida, isso porque o recorrente insistiu com a demanda mesmo após a apresentação da contestação por parte do Estado do Pará, onde o Ente Público esclareceu do que se trata os valores descriminados sob o título “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” e “OUTROS”.

Ficou demonstrado desde o princípio que o Estado havia pago os valores impugnados, os quais se referiam ao auxílio alimentação e ao auxílio moradia sob outros títulos de rendimentos não tributáveis e, portanto, fazendo apenas uma somatória dos respectivos valores, comprova-se claramente que tais valores se referiam ao campo impugnado.

Contudo, em sua réplica, o Autor voltou a afirmar que tais valores não foram pagos, sem acrescentar qualquer argumento aos valores devidamente pagos e comprovados pelo Apelado (
id nº 3477070 - Pág. 1/3).

Desse modo, o Autor não traz qualquer impugnação consistente ao pagamento já efetuado e não tendo refutado as alegações do Estado do Pará, persistindo em negar o recebimento dos valores que já estão comprovados nos autos, agiu pretendendo alterar a verdade dos fatos, como também deduziu pretensão contra fato incontroverso, verificando-se, assim, as hipóteses do art. 80, incisos I e II do CPC.

Vale ressaltar que, segundo entendimento do STJ, não é necessário a comprovação de dano à parte contrária para aplicação da condenação por litigância de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇO POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
. ARTIGO 18, § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenizaço prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.

2.
É desnecessária a comprovaço do prejuízo para que haja condenaço ao pagamento da indenizaço prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Por outro lado, o Estado do Pará, ora Apelado, comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor
(artigo 373, II, CPC/15),
uma vez que, conforme suas alegações, há provas incontestes que as verbas referidas na declaração de rendimentos, embora com nomenclaturas diversas, foram devidamente quitadas, pois constam nos contracheques e nas fichas financeiras presentes nos autos.

No que tange ao argumento de revogação indevida dos benefícios de Justiça Gratuita, esclareço que sua análise se resta prejudicada. Explico.

Muito embora na sentença proferida o Juízo Singular tenha revogado o benefício de justiça gratuita em razão da litigância de má-fé do Autor, verifico que a gratuidade foi restabelecida na decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará. (
id nº 3477075 - Pág. 1/2)

Eis o teor da retratação proferida:

“(...) Isto posto, conheço dos Embargos e dou-lhes provimento, para sanar a omissão passando a integrar a sentença do fis 123/125 os seguintes termos:
Condeno a autora as pagamento das custas finais. entretanto, em razão da gratuidade concedida suspendo a sua exigibilidade, na forma do art 98. S39 do CPC A autora sucumbente arcará com os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado, da causa observada a gratuidade de justiça.

Mantenha incólume a sentença quanto aos seus demais termos.

Remeta-se em 48 (quarenta e oito) horas os autos ao E Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as nossas homenagens (art. 1.010, § 3°, do CPC).”

Noutra ponta, apenas e tão somente a título de esclarecimento sobre o tema, importa mencionar que o STJ já sedimentou entendimento de que
“
a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.”(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Por tais razões, a sentença
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
de Apelação interposto por
Valdeir Luiz Neto
, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]

MIGUEL GARCIA MEDINA, José
. Novo Código de Processo Civil Comentado
.

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

Belém, 28/04/2021